Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015).
2. Nenhum vício pode ser reconhecido, bem analisada e resolvida a questão novamente posta nesta sede (questão atinente a anuência à manutenção do sistema de amortização previsto em contrato), nada a prover nesta sede.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.